Tribunal: TJES
Processo: 5006633-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
6633
-
40
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE ALMEIDA AMARAL

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
APIACÁ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a ausência do mandado de busca e apreensão não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicia
l.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006633-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DE ALMEIDA AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
6633
-
40
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE ALMEIDA AMARAL

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
APIACÁ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a ausência do mandado de busca e apreensão não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicia
l.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
6633
-
40
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE ALMEIDA AMARAL

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
APIACÁ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
habeas corpus
impetrado

em favor d
e
FELIPE DE ALMEIDA AMARAL
, contra o ato coator
supostamente
praticado pel
o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá, que o mantém preso preventivamente em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/0
6
.

O impetrante sustenta que o flagrante é eivado de nulidade, porquanto os policiais adentraram à residência do paciente, onde apreenderam as drogas, sem o consentimento deste.
Alega, ainda, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante r. Decisão de ID 5325868.

Em suas informações, apresentadas no ID 5643332, a Autoridade Judiciária
a quo
resumiu a tramitação do feito originário da presente impetração e reforçou a necessidade de preservação da custódia do Paciente.

Parecer da procuradoria de Justiça, no mov. ID 5661403, opinando pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Consoante relatado, apontam os Impetrantes a ocorrência de nulidade processual em razão de suposta ilicitude das provas obtidas, uma vez que os Policiais teriam adentrado na residência do Paciente sem o respectivo mandado judicial autorizando as diligências empreendidas, e sem que houvessem fundadas razões que ensejassem a situação de flagrância.

Inicialmente, impende registrar que a ausência do mandado de busca e apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

Ad argumentandum tantum
, reputo inexistir ilegalidade a ser reconhecida no flagrante, porquanto, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares, constatantes das peças investigativas,
acerca das quais inexistem elementos concretos infirmadores,

o ingresso da residência do paciente foi franqueado por seu genitor,
dispensando-se ordem judicial para tanto. Confira-se:
TJSC, Apelação Criminal n. 0000385-20.2017.8.24.0159, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 04-02-2021
.

Como cediço, o ingresso na residência em casos como o apurado no feito originário da presente impetração – cuja descrição se encontra no fragmento abaixo transcrito da decisão proferida em audiência que converteu a prisão em flagrante em preventiva – é autorizado constitucionalmente, a teor do que dispõe o inciso XI, do art. 5º, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

D
iante do caráter permanente do delito e inserindo-se a diligência questionada na exceção prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna, não se vislumbra qualquer irregularidade em seu desfavor.

I
n casu
,
verifica-se
a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta do crime perpetrado e o histórico de reiteração delitiva do Coacto, restando preenchidos os requisitos do artigo 312, conforme fragmento da decisão que homologou a prisão flagrancial e a converteu em custódia preventiva.
Vejamos:

“
[...] “Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de
FELIPE DE ALMEIDA AMARAL
, por suposta infração ao delito previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF,
razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Quanto ao pleito do combativo defensor, insta rememorar o emblemático voto do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário 1342077/SP, reconhecendo, de início, que a inviolabilidade de domicílio integra o princípio da dignidade humana, por também resguardar a intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas que habitam o local. Contudo, em seu voto, afastou a aplicação do HC 5980551 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que as exigências firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não estavam presentes na legislação de regência. Firmou-se, então, como condições para o ingresso de agentes policiais no domicílio, sem mandado judicial,
a existência de fundadas razões e controle judicial
a posteriori
, mesmo em crimes permanentes. Na análise do caso concreto, tendo a v. decisão como razões de decidir, vislumbro a inexistência de ilegalidade da prisão em flagrante em exame. Ressalto que se encontrava o autuado em situação de flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Dos documentos acostados ao presente expediente, consta a informação de que, após receberem denúncias de que o custodiado estaria guardando grande quantidade de entorpecente, os policiais foram até o local e visualizaram o autuado entrando no seu terreno e pegando algo dentro de uma sacola
.
Posteriormente, abordaram o autuado em via pública e encontraram drogas em seu poder, as quais teriam sido retiradas da mencionada sacola. Há ainda a informação de que a namorada do custodiado, MIKAELA, autorizou o ingresso dos policiais no local. Deste modo, diante das fundadas razões (visualização do autuado pegando algo dentro de uma sacola) e da autorização do ingresso na residência pela Sra. MIKAELA, entendo que o flagrante é legal.
Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento
ao inciso I
do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor do autuado ultrapassa o limite de 04 anos de prisão. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas
SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN
constatou-se que o autuado possui registro criminal.
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que foram apreendidos a importância de R$ 1.035 (mil e trinta e cinco reais) em espécie, notas trocadas e de origem não comprovada, 01 (uma) pedra de substância similar a crack, 15 (quinze) pinos de substância semelhante à cocaína, 07 (sete)

papelotes de substância análoga à cocaína, aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de substância parecida com cocaína, 35 (trinta e cinco) buchas de substância semelhante à maconha, aproximadamente 30g (trinta gramas) de substância análoga à maconha, o que, diante da quantidade e diversidade apreendida, extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ressalto ainda que o autuado possui antecedente, no Estado do Rio de Janeiro, por crime de tráfico de drogas

(0811110-47.2022.8.19.0014 e 0010115-67.2022.8.19.0014), confirmado pelo mesmo nessa oportunidade. Nesse contexto, diante da quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como da importância em dinheiro em notas trocadas, somado aos antecedentes maculados e recentes do custodiado que aparenta reiterar conduta delitiva, a sua segregação cautelar é de rigor, para garantir a ordem pública, por que se solto, voltará a delinquir
. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
FELIPE DE ALMEIDA AMARAL
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública. [...]” (destaques no original)

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, não há que se falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Assim,

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)